Tribunal: TJDFT
Processo: 0752535-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752535-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: CRISTIANO DE MENEZES BOMFIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTA CORRENTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATO SIMPLES E CORRIQUEIRO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -O restabelecimento de uma conta corrente é um ato simples e corriqueiro em uma instituição bancária, de forma que não subsiste o argumento de que o cumprimento da obrigação seria deveras complexo e incapaz de ser realizado em 48 horas. 2. -A multa cominatória (astreintes) não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Além disso, tem caráter persuasório e deve ser fixada em valor que efetivamente inflija à parte o temor pelas consequências de eventual descumprimento da decisão. 3. -Dadas as circunstâncias do processo em que se tem, por um lado, um consumidor hipossuficiente e, de outro, uma instituição financeira sólida, o valor fixado não se mostra excessivo. Ao contrário, é justo e necessário para cumprir sua finalidade de persuadir o agravante ao cumprimento da determinação judicial. 4. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 537 do Código de Processo Civil e 188, inciso I, do Código Civil, insurgindo-se contra a multa arbitrada, ao argumento de ser excessiva, incabível, desnecessária, desarrazoada e desproporcional, razão pela qual pleiteia o seu afastamento. Subsidiariamente, defende a possibilidade da redução do valor da multa, colacionando julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, a fim de demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BERNARDO BUOSI, OAB/SP 227.541 (ID. 26712215 - Págs. 13 e 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 537 do Código de Processo Civil e 188, inciso I, do Código Civil, bem como no que concerne ao mencionado dissenso jurisprudencial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: " [...] dadas as circunstâncias do processo em que se tem, por um lado, um consumidor hipossuficiente e, de outro, uma instituição financeira sólida, o valor fixado não se mostra excessivo. Ao contrário, é justo e necessário para cumprir sua finalidade de persuadir o agravante ao cumprimento da determinação judicial” (ID. 24446966 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado BERNARDO BUOSI, OAB/SP 227.541 (ID. 26712215 - Págs. 13 e 14), tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016